Tribunal: CARF
Processo: 19515.002994/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002994/2008-92
ACÓRDÃO
2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 06/08/2008
LANÇAMENTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 68. AUTUAÇÃO REFLEXA. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI
DO JULGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
É de rigor aplicar o mesmo entendimento exarado nos autos do processo
em que se discute o descumprimento da obrigação principal ao caso que
em se discute a aplicação da multa decorrente da falta de declaração dos
fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta
penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação
principal.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação de
princípio constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito
passivo, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de crédito tributário exigido através do Auto de Infração no
37.125.595-3, lavrado em 06/08/2008, relativo multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91, cujo fato gerador são glosas de salário família nas
competências janeiro a dezembro de 2004.
Foi aplicada a multa prevista no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, combinado com o
art. 284, inc. II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, no montante de R$138.037,90 (cento e trinta e oito mil e trinta e sete reais e noventa
centavos).
Cientificado do lançamento fiscal em 13/08/2008 (fls. 79), o sujeito passivo
apresentou impugnação ao lançamento fiscal (fls. 83/106), acompanhada de documentos
(107/1.762).
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
3
A 12a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 06/08/2008 Ementa:
SUJEITO PASSIVO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO.
VIA POSTAL. A intimação por via postal, endereçada a pessoa jurídica legalmente
constituída e com endereço conhecido, é válida, ainda que recebida por pessoa
que não possua poderes de representação.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA. O sujeito passivo deve manter à disposição da
fiscalização todos os documentos comprobatórios do direito do segurado à cota
de salário família, sob pena de glosa dos valores pagos e compensados nas guias
de recolhimento.
SALÁRIO FAMÍLIA. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO. Devem ser conservados para
exame pela fiscalização os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões,
assim entendido, a certidão de nascimento do filho, o atestado de vacinação e o
comprovante de frequência escolar, correspondentes aos pagamentos efetivados.
LANÇAMENTO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
GARANTIA O órgão administrativo, que antes de decidir sobre o mérito de uma
questão, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar o ato administrativo da
forma mais ampla que entender, respeita os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
MULTA. É dever da empresa informar através da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos
os fatos geradores da contribuição previdenciária, sob pena de aplicação de
multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
ATENUAÇÃO, RELEVAÇÃO. REQUISITOS. A correção da falta é condição necessária
à atenuação da multa, sendo necessário para sua relevação o cumprimento
cumulativo dos seguintes requisitos: solicitar a relevação da multa, ser primário,
corrigir a falta e não incorrer em circunstância agravante da infração.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA. A formalização de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
constitui dever funcional dos Auditores Fiscais sempre que identificados atos ou
fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, sendo de competência do Ministério Público Federal a
apreciação do conteúdo desta peça.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante apresentá-la em outro momento processual, a menos que fique
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
4
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve
ser indeferido, por prescindível, o pedido de perícia técnica.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de
julgamento na primeira instância administrativa, por absoluta falta de previsão na
legislação que trata do processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2015, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os termos de sua impugnação, nos seguintes termos:
1) O lançamento seria nulo uma vez que a sua notificação se deu através de pessoa
que não tinha poderes para representar a pessoa jurídica, ainda que
posteriormente, a notificação tenha sido recebida em seu endereço;
2) Que inexiste fundamentação legal para que se proceda a glosa do pagamento
do benefício nos meses de janeiro até maio;
3) Que não existe na legislação pátria dispositivo que determine que o pagamento
será considerado salário, desta forma, não existe fundamentação legal para a
glosa procedida pela Fiscalização. Ademais, as próprias instruções do INSS são
claras ao determinar que o pagamento do salário família será devido caso o
segurado comprove, ainda que fora do prazo, a vacinação do filho e/ou a
frequência escolar.
4) Que o Fiscal ignorou sem qualquer fundamentação provas efetivas da vacinação
e da frequência escolar das crianças dos funcionários da Impugnante, conforme
comprovam os documentos anexos;
5) Que não se pode ignorar que a legislação que regulamenta a matéria determina
que a empresa deverá conservar, durante 10 (dez) anos, os comprovantes dos
pagamentos e as cópias das certidões de nascimento correspondentes, para
exame pela fiscalização do INSS (Decreto 3.265/99 e artigo 233 da IN INSS
11/2006);
6) Que mesmo não concordando com a exigência da Fiscalização de apresentação
da carteira de vacinação e do atestado de frequência escolar, por falta de
amparo legal, a Impugnante procedeu a retificação da GFIP para incluir na base
de cálculo os salários família pagos e que forma glosados por não ter hoje esses
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
5
comprovantes, tendo inclusive procedido ao recolhimento da contribuição
social, não se justificando a manutenção do presente auto de infração;
7) Que ao contrário do que afirma a fiscalização a Impugnante entregou
regularmente as suas GFIP's todas as informações necessárias para a
alimentação do sistema DATAPREV, um sistema cheio de falhas, que permite
que situações absurdas como as alegadas no relatório da fiscalização venham a
acontecer;
8) Que não pode a Impugnante vir a ser autuada em virtude de falhas no sistema
DATAPREV e por um erro de algum funcionário. Observe-se que toda a
Contribuição Social devida foi tempestivamente recolhida;
9) Que a multa imposta neste auto de infração, além de excessiva, não
corresponde ao dispositivo legal indicado; e se mantida ficará caracterizado o
caráter confiscatório da multa, o que é coibido em nosso sistema;
10) Que seria caso de atenuação ou relevação da multa aplicada.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O presente litígio versa sobre a multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91, cujo fato gerador são glosas de salário família nas
competências janeiro a dezembro de 2004.
Em sede de preliminar o contribuinte alega a nulidade do lançamento porque teria
havida a notificação do lançamento a pessoa que possuía poderes para representar a empresa.
Entretanto, como bem esclarecido na decisão de piso:
Questiona o contribuinte, alegando ser causa de nulidade do procedimento fiscal,
o fato de o Sr. Jorge Correia dos Santos, contador do sujeito passivo, ter tomado
ciência da origem e natureza do lançamento, por não ter poderes de
representação da empresa.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
6
O Relatório Fiscal em seu item 11 (fls. 36) expressa, in verbis:
11 -- A fiscalização foi atendida pelo Sr. Jorge Correia dos Santos, CPF:
064.273.688-00, contador da empresa, que acompanhou o desenvolvimento da
Ação Fiscal e tomou ciência da origem e natureza do lançamento deste Auto de
Infração.
Por sua vez, o Decreto no 70235/72, quanto à intimação do lançamento fiscal ao
sujeito passivo, disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)II - por via postal, telegráfica
ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)III -
por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)I - no endereço da administração tributária na internet;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)II - em dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)III -
uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Tem-se dos autos que o presente Auto de Infração foi entregue por via postal,
com Aviso de Recebimento - AR, conforme comprovante juntado às fls. 69.
Nestes termos, verificamos que a ciência do lançamento fiscal ao Interessado deu-
se por via postal, nos termos da legislação que rege a matéria, restando claro que
o Sr. Jorge Correia dos Santos foi apenas a pessoa encarregada pelo contribuinte
de atender ao Auditor Fiscal autuante durante a realização dos trabalhos de
auditoria, pelo que o questionamento do contribuinte denota-se improfícuo.

Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
7
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
No presente caso a autuação foi cientificada ao contribuinte por via postal em seu
endereço e ele apresentar sua impugnação sem qualquer prejuízo a sua defesa.
Assim, rejeito a preliminar.
O presente PAF é decorrente do processo principal de número 19515.002998/2008-
71, cujo objeto são as obrigações principais decorrentes das mesmas glosas que geraram o
descumprimento das obrigações acessórias objeto das penalidades aqui exigidas.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e
os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos
mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos
geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no
processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória que
trata da infração à legislação previdenciária por apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Por consequência e efeito reflexo, a autuação por descumprimento de obrigação
acessória por apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias – deverá ser mantida, como o foi a atuação principal também
julgada nesta sessão.
Quanto à multa exigida determina o art. 291 e § 1o do RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, vigente na data da autuação, que a correção da falta até decisão da autoridade
julgadora competente é circunstância atenuante da penalidade, e que para ter direito à relevação
da multa o contribuinte deve atender, cumulativamente, aos requisitos: ter solicitado em sua
defesa a relevação da multa, ser primário, ter corrigido a falta e não ter incorrido em circunstância
agravante da infração.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e
não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002994/2008-92
8
Assim sendo, considerando que até a presente data a Impugnante não comprovou a
correção integral da falta que originou a autuação em debate, não faz jus, seja a atenuação da
multa, seja a sua relevação.
Entretanto, caso é de aplicação da retroativa do art. 32-A inserido pela MP 449, de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, por ser norma mais benéfica.
Cabe mencionar a Súmula CARF no 196, de observância obrigatória por este
Conselho:
Súmula CARF no 196 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no
449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
No presente processo, estão em análise fato gerador de 6/08/2008, anteriores,
portanto, à vigência da Medida Provisória no 449/2008. Assim, a multa sob amparo da antiga
redação do art. 32, IV, § 5o deve ser comparada com os termos do art. 32-A da Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação de princípio constitucionais. Na
parte conhecida rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com
a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo, nos termos da Súmula
CARF no 196.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2026
DF CARF MF
Original